Tribunal: TJSP
Processo: 2264377-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Município de Taquaritinga. Cumprimento de sentença. Alegação de descumprimento de obrigações assumidas em TAC, nos autos de ação civil pública. Decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito com relação a um dos réus, por ilegitimidade passiva. Reforma. Obrigações assumidas que tinham como termo final os anos de 2015 e 2016, quando o réu já se encontrava exonerado do

Ementa:
Agravo de instrumento. Município de Taquaritinga. Cumprimento de sentença. Alegação de descumprimento de obrigações assumidas em TAC, nos autos de ação civil pública. Decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito com relação a um dos réus, por ilegitimidade passiva. Reforma. Obrigações assumidas que tinham como termo final os anos de 2015 e 2016, quando o réu já se encontrava exonerado do cargo de Secretário de Obras do Município. Inegável a ilegitimidade passiva, inclusive reconhecida nos autos pelo parquet. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2264377-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante LUIZ VIEIRA DE
CARVALHO NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264377-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6192
Agravo de Instrumento no: 2264377-98.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Vieira de Carvalho Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Fulvio Zuppani, Ana Lúcia Santaella Aiello, Carlos Alberto Olivério e
Município de Taquaritinga
Comarca: Taquaritinga
Agravo de instrumento. Município de Taquaritinga. Cumprimento
de sentença. Alegação de descumprimento de obrigações
assumidas em TAC, nos autos de ação civil pública. Decisão que
indeferiu o pedido de extinção do feito com relação a um dos réus,
por ilegitimidade passiva. Reforma. Obrigações assumidas que
tinham como termo final os anos de 2015 e 2016, quando o réu já
se encontrava exonerado do cargo de Secretário de Obras do
Município. Inegável a ilegitimidade passiva, inclusive reconhecida
nos autos pelo parquet. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face de Fúlvio Zuppani e outros, indeferiu o pedido para imediata extinção do
processo com relação ao co-devedor Luiz Vieira de Carvalho Neto, por suposta
ilegitimidade passiva deste.
Irresignado, o co-devedor aduz que não haveria que se falar, por
parte dele, de qualquer descumprimento de cláusulas do acordo judicial em tela,
homologado judicialmente nos autos de ação civil pública, tendo em vista que à época não
era mais o responsável pela Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de
Taquaritinga. Subsidiariamente, sustenta a inexequibilidade ou inexigibilidade do título
judicial diante da documentação trazida aos autos de origem.
A decisão de fls. 14/15 deferiu o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264377-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta regularmente apresentada, concordando com o
pedido do agravante de exclusão do polo passivo da execução 0001166-92.2019.8.26.0619.
Da mesma forma, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso.
Não oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Como se vê, diante da alegada carência de vagas em creches e
escolas de educação infantil no Município de Taquaritinga, o Ministério Público do Estado
de São Paulo ingressou com a Ação Civil Pública no 0004255-07.2011.8.26.0619, em que,
na data de 18/08/2014, foi celebrado acordo para a ampliação dessas vagas naquela
Municipalidade.
Afirma o parquet que as obrigações assumidas naquele Termo de
Ajustamento de Conduta, contudo, não teriam sido cumpridas pelos celebrantes, fazendo
incidir multa pessoal ao gestor público, em solidariedade aos secretários municipais da
educação, de obras e de administração, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ano
de descumprimento.
Aduz o Ministério Público, ainda, que fizeram parte do referido
TAC todos os ora executados, dentre eles o ora agravante, na condição de Secretário de
Obras do Município. Entretanto, é inegável a ilegitimidade passiva deste, pois exonerado
do cargo ainda em 30/12/2014, ou seja, antes do início do acordo. E como já exposto na
decisão de fls. 14/15, a obrigação em tela é claramente de fazer, o que torna inviável seu
cumprimento imediato por ex-gestores que não mais integram a Administração Municipal.
Por fim, em contraminuta, o próprio agravado reconheceu ser
impositivo o provimento do presente recurso, tendo em vista que as obrigações assumidas
no TAC tinham como termo final os anos de 2015 e 2016, bem como outras ainda
condicionadas à liberação de recursos federais.
No mesmo sentido foi o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, pois, de fato, considerando que sequer mora havia enquanto o agravante ainda
estava ligado à gestão política municipal, eventuais medidas constritivas e coercitivas
seriam absolutamente inúteis frente àqueles que não mais exercendo o cargo e, por efeito,
não teria como dar cumprimento ao acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264377-98.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR